Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729512-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joel Lucas de Jesus Trindade, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0714240-57.2023.8.07.0007, pela qual indeferiu o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre o ora agravante e a agravada, Resistence Construtora LTDA, mesmo diante da existência de risco concreto de evicção, em face do inadimplemento desta em relação ao anterior alienante do bem. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa argumenta que o agravante celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a agravada, e vinha cumprindo o acordo entabulado até o dia 17 de julho do corrente ano, quando tomou conhecimento de que esta é ré em processo judicial movido pelo antigo alienante do bem, Sr. Newton Rodrigues Guimarães, em razão do inadimplemento, em face de anterior acordo celebrado judicialmente. Alega que, em razão dos fatos acima descritos, a agravada poderá, a qualquer momento, sofrer a penhora judicial do imóvel, o que resultará em prejuízos financeiros para o agravante, além da possível ocorrência da evicção. Com base nestes argumentos, requer seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja determinado a imediata rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado na QSA 13 Lote 02, Taguatinga, DF, matrícula no 9669, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Este o breve relatório. Passo a decidir. Em que pesem a densidade das considerações que foram apresentadas pela d. defesa do agravante, a sua pretensão não justifica a atuação neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. No ponto, a Portaria GPR 1703 de 10 de julho de 2023, assim dispõe: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A pretensão recursal, nitidamente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas acima, isso porque não se trata de medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário normal do expediente forense. Além disso, em consulta aos autos do processo no 0716925-71.2022.8.07.0007, em curso pela MM. 2a Vara Cível de Taguatinga, ajuizado pelo anterior alienante do imóvel, contra a ora agravada, verifica-se que foi proferida decisão na data de 20/07/2023, a qual, entre várias obrigações a serem cumpridas pela agravada, determinou o seguinte: “1. Realizar o pagamento voluntário e integral da dívida reclamada pelo credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exequenda ou remanescente, no caso de pagamento parcial (art. 523, §§1o e 2o, do CPC), ficando afastada a incidência desses encargos (multa e honorários) se não houver impugnação por parte do executado (STJ, RESP 1.834.337/SP, DJE 05/12/2019)”. Sucede que ainda não houve sequer intimação da executada, naqueles autos, a qual figura como agravada no presente feito, de modo que ainda não passou a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o pagamento da dívida, havendo tempo suficiente para a análise do pleito pela eminente Relatora natural da causa. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo o caso de atuação no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, deixo de examinar o pedido de antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de julho de 2023, às 19h17. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)